Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002392-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), OLIMPIO JOSE DA SILVA - CPF: 283.037.765-68 (AGRAVADO), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguradora S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Olímpio José da Silva. A decisão agravada homologou honorários periciais no valor de R$4.000,00, rejeitando impugnação apresentada pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação dos honorários periciais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a Resolução CNJ no. 232/2016 e a gratuidade da justiça concedida ao agravado, bem como se a questão do custeio dos honorários periciais pelo Estado pode ser reconhecida de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o custeio for realizado pelo Estado em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravado, conforme previsto no art. 95, § 3o, II, do CPC.

4. A Resolução CNJ no. 232/2016 estabelece critérios para fixação dos honorários periciais custeados com recursos públicos, limitando o montante a R$1.850,00, salvo justificativa expressa para majoração, o que não ocorreu na decisão agravada.

5. A decisão recorrida não apresentou fundamentação concreta para fixar os honorários em montante superior ao estabelecido pela norma aplicável, não havendo elementos suficientes para justificar a complexidade alegada.

6. O tema do custeio dos honorários periciais pelo Estado, dada à concessão da justiça gratuita, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo ou pelo tribunal, nos termos dos arts. 99, § 5o, e 95, § 3o, II, ambos do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar que o custeio dos honorários periciais seja realizado pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC, observando-se os limites da Resolução CNJ no. 232/2016, com fixação do valor até R$1.850,00, salvo fundamentação expressa do juízo para eventual majoração.

Tese de julgamento:
“Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução quando fixados em montante excessivo, especialmente se custeados pela Fazenda Pública em razão da justiça gratuita. A questão do custeio, por se tratar de matéria de ordem
pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo ou tribunal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ no. 232/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAI no. 1029876-63.2024.8.11.0000; TJ-MT, RAI no. 1027908-95.2024.8.11.0000; TJ-MT, N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/10/2024, DJE 13/10/2024; TJ-MT, N.U 1023116-35.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/01/2024, DJE 15/02/2024; TJ-MT, N.U 1016250-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/09/2024; TJ-MT, RAI no. 1002047-49.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 27/05/2020; TJ-MT, RAI no. 1027908-95.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 27/11/2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002392-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADO:

OLIMPIO JOSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c tutela antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
no. 1034381-76.2021.8.11.0041,
ajuizada por
OLÍMPIO JOSÉ DA SILVA
, que rejeitou impugnação a proposta de honorários apresentada pelo Perito nomeado no feito, homologando o valor proposto, determinando a intimação do perito para informar a data e local para o início dos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“o perito nomeado apresentou proposta de honorários periciais extremamente elevada, no valor de R$ 4.000,00 (id 112156169)”
(sic).

Informa que “
Embora não tenha requerido pela prova, a seguradora agravante manifestou (id 112739152) requerendo a minoração dos honorários periciais propostos pelo perito, visto que restou consignando que a perícia será paga pela parte vencida ao final
” (sic).

Defende que “
impugnou o valor sugerido pelo nobre expert, uma vez que fora proposto quantia extremamente excessiva, sem observar a proporcionalidade e razoabilidade, e pugnou pela redução do valor (id 112739152), demonstrando que a resolução n. 232/2016, do CNJ, estabeleceu critérios para fixação de honorários
” (sic).

Sustenta que “
o valor dos honorários periciais arbitrado pela decisão agravada se manteve elevado e não é compatível ao trabalho que será desenvolvido pelo perito. O que se pode perceber é que os honorários arbitrados foram feitos sem uma relação lógica para que se pudesse apurar efetivamente qualquer o valor do trabalho a ser desempenhado
” (sic).

Afirma que “
A decisão agravada não embasa o motivo pelo qual homologou os honorários no valor de R$ 4.000,00, cuja decisão deveria ao menos ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria o sobrevalor apontado para a necessidade de realização da perícia, o que não foi feito
” (sic).

Destaca que “
É necessário ressaltar que a perícia consistirá na análise de assinaturas de documentos de um único contrato. Não se trata de desmerecimento, mas apenas a busca por um arbitramento proporcional e compatível a matéria e ao conteúdo a ser analisado, observando a realidade dos autos de origem
” (sic).

Assevera que “
se verifica que os honorários periciais homologado no importe de R$ 4.000,00 se encontram distantes de tudo o que se considera razoável, proporcional e equânime à realidade vivida pelos autos originários, justificando a redução dos valores
” (sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), até o julgamento definitivo deste recurso

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 07/02/2025, conforme Id. 266508253.

O agravado não ofertou contraminuta, conforme certidão de Id. 272448863
.

Preparo recolhido no Id. 265614761.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Conforme relatado, com o presente recurso a

UNIMED SEGURADORA S/A

busca infirmar a decisão interlocutória que rejeitou impugnação a proposta de honorários apresentada pelo Perito nomeado no feito, homologando o valor proposto, determinando a intimação do perito para informar a data e local para o início dos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos, etc.

Em que pese à manifestação da parte requerida em atenção ao valor proposto a título de honorários periciais, analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente se encontra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante da complexidade apresentada no caso concreto, razão pela qual HOMOLOGO o valor apresentado no id 161771966.

Intime-se o perito para informar a data e local para o início dos trabalhos,

no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, cumpra-se conforme decisão de id 111639800.

Aguarde-se a realização da prova pericial.”
(Id. 168906701 – Autos de origem)

Pois bem. De início, importa registrar que, tanto na fase de conhecimento quanto na execução, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a realização da perícia, conforme preceitua o art. 82 do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

Ademais, cumpre ressaltar que, no tocante à remuneração do perito, a legislação processual dispõe, em seu art. 95, que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso dos autos, verifica-se que a realização da perícia foi requerida pelo agravado em sua petição inicial de execução.

Entretanto, sendo ele beneficiário da gratuidade judiciária, conforme reconhecido nos autos de origem (Id. 111639800), aplica-se ao caso o disposto no § 3o do art. 95 do Código de Processo Civil,
verbis:

“§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO –
PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa
.”
(N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PAGAMENTO DE

HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO
– RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020).”
(N.U 1023116-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (Negritei)

No caso em análise, observa-se ainda que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo
a quo
ultrapassa os limites estabelecidos na Resolução no. 232/2016 do CNJ, sem que haja fundamentação robusta que justifique tal montante.

O arbitramento baseou-se, de forma genérica, na alegada complexidade da perícia, que consistirá na análise grafotécnica de uma única assinatura, com o objetivo de verificar a autenticidade ou falsidade do documento contestado pelo agravado.

Embora a perícia envolva questão relevante para o deslinde do feito, não se trata de procedimento que exija esforço técnico elevado, visto que perícias grafotécnicas são comuns no âmbito judicial e não demandam diligências extensas ou tecnologia avançada. Além disso, o laudo pericial terá por base apenas um documento, o que não justifica um arbitramento superior aos parâmetros normativos.

O entendimento consolidado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal é de que o valor dos honorários periciais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando custeados pela Fazenda Pública em razão da concessão da justiça gratuita.

Ademais, conforme a Resolução no. 232/2016 do CNJ, os honorários periciais para perícias em contratos bancários estão limitados ao valor de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), podendo ser elevados até R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), desde que haja fundamentação expressa e plausível do magistrado.

No entanto, a decisão agravada não apresentou justificativa concreta para fixar os honorários no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual a quantia deve ser reduzida, garantindo a aplicação da norma vigente e a correta alocação dos recursos públicos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, a serem custeados pelo Estado, em razão de gratuidade de justiça concedida ao autor em ação de indenização por danos materiais, moral e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para os honorários periciais é compatível com os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, que estabelece valores e critérios de aumento fundamentado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais observa a proporcionalidade, razoabilidade e critérios estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, que limita o valor padrão para perícias médicas.

A decisão agravada não apresentou justificativa suficiente para homologar honorários no valor de R$ 6.000,00, considerando que a perícia requerida é de complexidade regular
.

Precedentes deste Tribunal corroboram a redução de valores excessivos de honorários periciais para adequação aos parâmetros normativos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às especificidades do caso.

Tese de julgamento: "
Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos critérios da Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo cabível a redução de valores fixados em montante excessivo em relação ao grau de complexidade.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o; Resolução no 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1016250-74.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024.”
(N.U 1029876-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ.

2. Recurso parcialmente provido.”
(RAI n.o 1027908-95.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024 - destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial
. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos),
o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo.
”
(RAI n.o 1002047-49.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.05.2020 – destaquei)

Registre-se que a questão do custeio dos honorários periciais pelo Estado, diante da concessão da justiça gratuita ao agravado, configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo ou tribunal, nos termos dos arts. 99, § 5o, e 95, § 3o, II, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o custeio dos honorários periciais seja suportado pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC, observando-se os limites estabelecidos na Resolução no. 232/2016 do CNJ. O valor deve ser fixado até o teto de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), salvo fundamentação expressa do juízo para eventual majoração. Caso o perito entenda insuficiente a quantia arbitrada, poderá declinar do encargo, cabendo ao juízo proceder à nova nomeação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025